Tribunal: TJES
Processo: 5000815-25.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000815-25.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE JACOB FILHO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000815-25.2019.8.08.0008

RECTE.:

ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RECDO.: JOSE JACOB FILHO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI DEVIDAMENTE ASSINADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação proposta por JOSÉ JACOB FILHO em face de ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, sob a alegação de que esta lhe teria direcionado cobrança de valor indevido decorrente de suposta violação do medidor de energia do imóvel da parte autora. Postulara a declaração de inexistência do débito em questão, bem como reparação pelos danos morais que afirma ter enfrentado.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, defendendo a inexistência de defeito na prestação de serviços, sustentou a regularidade das cobranças, aduziu a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI.

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para DECLARAR INEXISTENTE o débito apontado no ID nº 3176469, devendo a requerida se abster de realizar qualquer ato de cobrança do valor em desfavor do autor, consolidando os termos da decisão lançada no ID nº 3108564. CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$2.000,00 em favor do requerente, a título de indenização pelos danos morais por ele enfrentados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado objetivando a reforma total da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Analisando os autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque existe, no presente caso, incompetência absoluta por conta da complexidade da discussão aventada, de forma que é materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou elementos probatórios que evidenciam a existência de potencial irregularidade no fornecimento de energia elétrica. Entretanto, não é possível a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a referida alteração, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando o referido instrumento, tão somente, para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico, uma vez que o TOI foi assinado pelo recorrido, conforme ID 936135.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, decidindo de ofício pela incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.